Tribunal: TJMT
Processo: 1000062-33.2021.8.11.0025
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000062-33.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANA PAULA FERNANDES CAMARA HOFFMANN - CPF: 061.288.059-14 (APELANTE), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO), MARKO ADRIANO KREFTA - CPF: 835.848.032-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), IGOR TEIXEIRA CAMARA - CPF: 082.600.629-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MARKO ADRIANO KREFTA - CPF: 835.848.032-68 (ADVOGADO), TECH PERICIAS E AVALIACOES LTDA - CNPJ: 46.874.857/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLES CHUIKA - CPF: 013.550.951-31 (ADVOGADO), ANA PAULA FERNANDES CAMARA HOFFMANN - CPF: 061.288.059-14 (APELADO), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. REAVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA. PERÍCIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR VENAL FIXADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REVISTOS DE OFÍCIO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária com recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes contra sentença que, em ação anulatória cumulada com pedido de redução de crédito tributário, julgou procedente o pleito inicial para: (i) declarar a nulidade da reavaliação administrativa promovida pela autoridade fazendária estadual sobre imóveis rurais transmitidos em inventário extrajudicial; (ii) fixar, como base de cálculo do imposto, o valor venal apurado em perícia judicial; e (iii) reconhecer a inexigibilidade do crédito tributário decorrente do lançamento anulado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a reavaliação administrativa do ITCD possui presunção absoluta de legitimidade ou pode ser revista em avaliação judicial; e, (ii) saber se a sentença que adotou o valor apurado na perícia judicial como base de cálculo substitutiva do ITCMD incorreu em julgamento
extra petita
, tendo em vista os pedidos formulados na petição inicial.

III. Razões de decidir

3. Não cabe remessa necessária de sentença que condena o ente público estatal em valor inferior a 500 salários-mínimos, nos termos do art. 496, § 3º, II, do CPC.

4. A base de cálculo do ITCD é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, nos termos do art. 38 do CTN e do art. 9º da Lei Estadual n. 7.850/2002.

5. O arbitramento fiscal, expressamente autorizado pelo art. 148 do CTN, pressupõe omissão ou falta de fidedignidade nas declarações do contribuinte, e não ostenta caráter absoluto, uma vez que o próprio ordenamento jurídico assegura, em caso de discordância, o direito à avaliação contraditória, administrativa ou judicial.

6. Aceito o laudo pericial pelo ente fazendário, deve prevalecer a avaliação judicial para apuração do valor venal dos imóveis e da base de cálculo do imposto, em observância ao art. 23 do Decreto Estadual n. 2.125/2003.

7. Não configura julgamento
extra petita
a sentença que fixa o valor venal apurado em perícia judicial como base de cálculo substitutiva, quando o pedido inicial, interpretado em sua integralidade, abrange tanto a anulação do ato administrativo viciado quanto a adequação do crédito tributário ao valor venal real dos imóveis transmitidos.

8. Conforme entendimento do STJ, os honorários advocatícios, por ostentarem natureza de ordem pública, admitem revisão de ofício pelo tribunal, sem que isso configure
reformatio in pejus
.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos não providos. Remessa necessária não conhecida. Sentença reformada de ofício no capítulo dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento
: “A fixação administrativa da base de cálculo do ITCD possui presunção relativa de legitimidade e pode ser revista judicialmente quando demonstrada sua inadequação, hipótese em que prevalece o valor apurado em perícia judicial”.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 38 e 148; CPC, arts. 85, §§ 3º, 4º, II, 5º e 11, 141, 492 e 496, § 3º, II; Lei Estadual n. 7.850/2002, arts. 9º e 13, §§ 1º e 2º; Decreto Estadual n. 2.125/2003, arts. 2º, § 4º e 23.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.221.117/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.03.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.112/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 09.11.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.055.080/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 23.08.2022; STJ, REsp n. 1.847.229/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10.12.2019; TJMG, N.U. 5140542-39.2021.8.13.0024, Rel. Des. Leopoldo Mameluque, j. 21.10.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de remessa necessária com recursos de apelação cível interpostos por
ANA PAULA FERNANDES CAMARA HOFFMANN
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença (Id. 342903948) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Juína (MT) que, nos autos da ação anulatória c/c pedido de redução de crédito tributário n. 1000062-33.2021.8.11.0025, julgou procedente o pleito inicial, para: a) declarar a nulidade da reavaliação administrativa promovida pela SEFAZ relativamente às áreas das Fazendas Santo Antônio I e II; b) reconhecer como base de cálculo do ITCMD o valor venal dos imóveis conforme apurado pela perícia judicial, devendo o fisco estadual, em consequência, proceder à readequação dos lançamentos e cobranças; c) determinar a inexigibilidade do crédito tributário decorrente do lançamento declarado nulo, com efeitos retroativos à data de sua constituição, afastando-se qualquer cobrança fundada na reavaliação administrativa viciada.

Em suas razões recursais, a apelante Ana Paula Fernandes Câmara Hoffmann sustenta, em síntese, que: (i) a sentença incorreu em julgamento
extra petita
ao fixar o valor da perícia como nova base de cálculo, uma vez que o pleito autoral restringia-se à declaração de nulidade do lançamento administrativo; e, (ii) a procedência da ação deve resultar na anulação total do ato, impondo-se à Administração a realização de nova avaliação estritamente vinculada ao Decreto Estadual n. 2.125/2003.

Ao final, requer a concessão da tutela recursal para que seja concedida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (ação de execução fiscal) fiscal até o trânsito em julgado da sentença, bem como o provimento do recurso, para declarar a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
ou, caso não seja esse o entendimento, seja extirpada a determinação do item “b”.

Sem contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso
(Id. 342903953)
.

Por sua vez, o apelante Estado de Mato Grosso aduz, em resumo, que: (i) a autuação fiscal decorre de atividade administrativa plenamente vinculada e observou os parâmetros legais de mercado; (ii) os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, os quais não foram desconstituídos de forma inequívoca pela contribuinte.

Ao arremate, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito inicial.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso
(Id. 342903957)
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito
(Id. 346981863)
.

É o relatório.

VOTO – NÃO CABIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

A sentença foi submetida ao reexame em razão da declaração de nulidade do ITCD, no valor de R$ 457.065,65 (quatrocentos e cinquenta e sete mil e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos).

À luz do art. 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil, a remessa necessária é dispensada quando a condenação for de valor certo e líquido inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados. Vejamos:

"Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

[...]

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

[...]

II - 500 (quinhentos) salários-míninomos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;".

No caso, o valor da condenação não ultrapassa o limite estabelecido no art. 496, § 3º, II, do Código de Processo Civil, qual seja, 500 (quinhentos) salários-mínimos vigentes à época da prolação da sentença (30.9.2025), o que correspondia a R$ 759.000 (setecentos e cinquenta e nove mil reais).

Diante de tais premissas,
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Superado o não conhecimento da remessa necessária, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
ANA PAULA FERNANDES CAMARA HOFFMANN
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença (Id. 342903948) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Juína (MT) que, nos autos da ação anulatória c/c pedido de redução de crédito tributário n. 1000062-33.2021.8.11.0025, julgou procedente o pleito inicial, para: a) declarar a nulidade da reavaliação administrativa promovida pela SEFAZ relativamente às áreas das Fazendas Santo Antônio I e II; b) reconhecer como base de cálculo do ITCMD o valor venal dos imóveis conforme apurado pela perícia judicial, devendo o fisco estadual, em consequência, proceder à readequação dos lançamentos e cobranças; c) determinar a inexigibilidade do crédito tributário decorrente do lançamento declarado nulo, com efeitos retroativos à data de sua constituição, afastando-se qualquer cobrança fundada na reavaliação administrativa viciada.

Na origem, Ana Paula Fernandes Câmara Hoffmann ajuizou ação de nulidade/redução de crédito tributário, visando à anulação da reavaliação administrativa promovida pela SEFAZ/MT relativamente ao ITCMD incidente sobre imóveis rurais herdados em inventário extrajudicial aberto em razão do falecimento de Claudemir Salvador Câmara, bem como à redução do crédito tributário ao valor venal real dos imóveis, apurado com base na efetiva cobertura vegetal das áreas transmitidas.

A autora sustentou que a SEFAZ/MT, diante da ausência de declaração de ITR à época da abertura do inventário, presumiu automaticamente que a totalidade das áreas das Fazendas Santo Antônio I (1.000 ha) e Santo Antônio II (630,3301 ha) era formada por pastagem, elevando de forma ilegal a base de cálculo do imposto, em afronta ao critério do valor venal real exigido pela legislação de regência.

Após a realização de perícia judicial, concluiu-se que a premissa adotada pela SEFAZ/MT não refletia a realidade dos imóveis, pois as Fazendas Santo Antônio I e II não eram integralmente formadas em pastagem.

O laudo apontou que a primeira possui mais de 90% de sua extensão preservada em mata nativa, enquanto a segunda possui apenas pouco mais de 250 ha de área formada em pastagem, sendo a maior parte coberta por vegetação nativa.

Com base nessa prova técnica, o d. Juízo de origem julgou procedente o pleito inicial para declarar a nulidade da reavaliação administrativa promovida pela SEFAZ/MT e reconhecer como base de cálculo do ITCMD o valor apurado pela perícia judicial.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se a:
(i)
pretensão do Estado de Mato Grosso de restabelecer a validade da reavaliação administrativa promovida pela SEFAZ/MT; e
(ii)
insurgência de Ana Paula Fernandes Câmara Hoffmann quanto à adoção do valor venal apurado na perícia judicial como base de cálculo do ITCMD, por suposto julgamento
extra petita.

Considerando que a Fazenda Pública busca a reforma integral da sentença, para julgar improcedente o pedido inicial, e que a autora se insurge apenas contra o item “b” do dispositivo, examino primeiro a apelação estatal, cujo eventual acolhimento prejudicaria o recurso da parte autora.

1. DO RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

O Estado de Mato Grosso defende a legalidade da autuação e a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo que fixou o valor venal das propriedades, somado ao fato de que a contribuinte não teria desconstituído de forma inequívoca os critérios adotados pela Administração Fazendária.

Conforme o art. 38 do Código Tributário Nacional e o art. 9º da Lei Estadual n. 7.850/2002, a base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.

Em decorrência disso, é legítimo que o Fisco reavalie a base de cálculo para apurar o valor venal efetivo dos bens, podendo, nos termos do art. 148 do CTN, arbitrar esse valor mediante processo regular quando as declarações do contribuinte forem omissas ou não merecerem fé, assegurada, em caso de contestação, a avaliação contraditória administrativa ou judicial.

Art. 148
.
Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados
, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado,
ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial
.”
[sem destaque no original].

Na mesma direção, em caso de discordância em relação à avaliação fazendária, o art. 23 do Decreto Estadual n. 2.125/2003 - Regulamento do ITCD – assegura ao contribuinte o direito de requerer avaliação administrativa ou judicial.

Com efeito, o próprio ordenamento jurídico afasta a presunção absoluta da avaliação fiscal, pois assegura ao contribuinte, em caso de discordância, a possibilidade de avaliação contraditória administrativa ou judicial.

Como o laudo pericial foi produzido sob contraditório e aceito pelo próprio Estado de Mato Grosso (Ids. 342903936 e 342903945), é incontroverso que a reavaliação administrativa não refletiu o valor venal dos imóveis, devendo prevalecer a avaliação judicial.

Diante disso, o recurso do Estado de Mato Grosso não merece provimento.

2. DO RECURSO DE APELAÇÃO DE ANA PAULA FERNANDES CÂMARA HOFFMANN.

A apelante Ana Paula Fernandes Câmara Hoffmann sustenta que a sentença incorreu em julgamento
extra petita
ao fixar o valor apurado na perícia judicial como nova base de cálculo do ITCMD, sob o argumento de que o pedido inicial restringia-se à declaração de nulidade do lançamento administrativo, devendo ser anulada a sentença por julgamento
extra petita
ou para extirpar o item “b” da parte dispositiva.

Todavia, a demanda foi denominada como “
Ação de Nulidade/
Redução de Crédito Tributário
(ITCMD)”, o que evidencia, desde logo, que a pretensão autoral não se restringia à mera desconstituição do lançamento por vício formal, mas abrangia a adequação do montante do imposto à realidade do valor venal dos imóveis.
[g.n.].

Ademais, em seus pedidos, a parte autora não se limitou a impugnar o lançamento, mas questionou a própria base de cálculo adotada, requerendo a antecipação da produção de provas com nova avaliação e, ao final, a procedência do pedido para “
que seja decretada a nulidade do ato administrativo de reavaliação\avaliação dos imóveis acima,
devendo outra ser precedida, com vistoria in loco dos imóveis objetos desta demanda
”
(Id. 342903465, p. 32).

Nesse contexto, a pretensão de que a sentença seja limitada à decretação de nulidade formal do lançamento não se sustenta, pois os pedidos formulados na inicial abrangiam tanto a anulação do ato administrativo viciado quanto a redução do crédito tributário ao valor venal real dos imóveis, o que necessariamente pressupõe a fixação de parâmetro técnico substitutivo.

Não fosse isso, a discordância em relação à avaliação administrativa realizada pelo Fisco atrai a incidência do procedimento previsto na legislação estadual, em que é assegurada a revisão por avaliação judicial. Vejamos:

Lei Estadual n. 7.850/2002

“
Art. 13 Ainda nas transmissões causa mortis, quando o inventário e a partilha obedecerem ao rito sumário, e nas doações de bens e direitos, sempre que a autoridade fazendária não concordar com o valor atribuído pelos herdeiros, legatários ou donatários, o imposto será lançado mediante arbitramento da base de cálculo, notificando-se o contribuinte para que promova o respectivo recolhimento, no prazo legal.

§ 1º O regulamento disporá sobre a forma de reclamação do valor arbitrado, quando houver discordância do contribuinte.

§ 2º
Fica assegurado ao interessado o direito de requerer avaliação judicial, incumbindo-lhe, nesse caso, o pagamento das despesas
.”

Decreto Estadual n. 2.125/2003

“
Art. 2º Está inserida no seu campo de incidência e submete-se à tributação pelo ITCD a transmissão causa mortis e por doação de:

[...]

§ 4° O bem móvel, o título e o direito em geral, inclusive os que se encontrem em outro Estado ou no Distrito Federal, também ficam sujeitos ao recolhimento do imposto de que trata este regulamento, na hipótese de o inventário ser processado extrajudicialmente dentro do Estado de Mato Grosso. (Acrescentado pelo Dec. 905/17)

[...]

Art. 23
Fica assegurado ao contribuinte o direito de requerer avaliação administrativa ou judicial
, incumbindo-lhe, neste último caso, o pagamento das despesas.
”
[sem destaque no original].

À vista disso, não se verifica violação aos arts. 141 e 492 do CPC, pois a sentença permaneceu adstrita aos limites objetivos da demanda, apreciando matéria diretamente vinculada à causa de pedir e aos pedidos formulados na inicial.

No mesmo sentido, em caso semelhante sobre ITCD, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu que, afastada a presunção relativa da avaliação fiscal por prova técnica idônea, deve prevalecer o laudo pericial judicial para apuração do valor venal do bem:

“
1. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada por prova em contrário. 2 .
Comprovada, por meio de perícia judicial tecnicamente fundamentada, a superavaliação do imóvel pela Fazenda Pública, deve prevalecer o laudo pericial para apuração do valor venal do bem, base de cálculo do ITCD
.”

(TJMG - Apelação Cível: 51405423920218130024, Relator.: Des .(a) Leopoldo Mameluque, Data de Julgamento: 21/10/2025, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/10/2025)

[sem destaque no original].

Por fim, no tocante à concessão de antecipação de tutela recursal,
com o julgamento do presente recurso, resta prejudicado o pedido.

A partir dessas premissas, não merece reforma a sentença nesse ponto, devendo ser negado provimento ao recurso da parte autora.

3. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Quanto à verba sucumbencial, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem isso configurar
reformatio in pejus
. Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.221.117/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.112/RJ, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.055.080/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022; REsp n. 1.847.229/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 19/12/2019.

No caso, verifica-se que o Juízo
a quo
, ao fixar os honorários sucumbenciais, não observou o disposto no Código de Processo Civil, mais precisamente o escalonamento contido no § 3º e § 5º do art. 85, uma vez que fixou a condenação em 10% do valor da causa, quando há proveito econômico aferível.

Assim, considerando que o proveito econômico da autora corresponde à diferença entre o ITCMD exigido com base na reavaliação administrativa viciada –
R$ 457.065,65 –
e aquele apurado a partir do valor venal definido pela perícia judicial, a verba sucumbencial deve incidir sobre esse montante, devendo ser aferida em liquidação de sentença, na forma do art. 85, § 4º, II, do CPC.

4. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

4.1.
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária.

4.2.
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação cível interpostos por ANA PAULA FERNANDES CAMARA HOFFMANN e pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

4.3.
REFORMO
de ofício a sentença recorrida no capítulo atinente aos honorários sucumbenciais, que deverão ser fixados sobre o proveito econômico obtido pela autora — correspondente à diferença entre o ITCMD exigido com base na reavaliação administrativa viciada e o valor do imposto apurado a partir do valor venal definido pela perícia judicial —, cujo montante será apurado em liquidação de sentença, ocasião em que o percentual definitivo dos honorários será calculado com observância do escalonamento previsto nas faixas do art. 85, § 3º, do CPC, na forma do art. 85, §4º, II, e §5º, do CPC.

4.4. Por derradeiro, em razão do não provimento do recurso do Estado de Mato Grosso, majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026